Tribunal: TJSP
Processo: 0009681-52.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009681-52.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LEONARDO
TOMAZINI DE SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009681-52.2019.8.26.0026 -Voto no 26.348
2
Agravo em Execução no 0009681-52.2019.8.26.0026
Comarca: DEECRIM DA 3a RAJ (BAURU)
Agravante: LEONARDO TOMAZINI DE SANTANA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 26.348 Dig
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
LEONARDO TOMAZINI DE SANTANA, recolhido, atualmente, em
regime fechado, na Penitenciária Reginópolis II, contra a r. decisão de
fls. 13/15 que, em procedimento de unificação de penas (artigo 111 da
Lei de Execução Penal), fixou o regime fechado para o cumprimento das
sanções carcerárias impostas nos PECs 0008350-35.2019.8.26.0026 e
0001329-64.2019.8.26.0072 (fl. 10).
O
recurso
se
processou
regularmente,
sobrevindo
manifestação da ilustrada Procuradoria de Justiça pelo provimento (fls.
38/40).
É o sucinto relatório.
Ao voto.
Nada há a alterar na r. decisão impugnada.
A unificação está correta, bem como a imposição do regime
mais gravoso.
Em recente julgado, o colendo Superior Tribunal de Justiça
reafirmou entendimento pacificado naquela Egrégia Corte, no sentido de
que, no procedimento de unificação do artigo 111 da LEP, não se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009681-52.2019.8.26.0026 -Voto no 26.348
3
o artigo 76 do Código Penal, que vige somente quando se trata de
condenação imposta em uma única relação processual.
Confira-se o HC 528.001/MG, julgado em 17/12/2019,
relator o Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PACIENTE QUE CUMPRE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO.
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE EM PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
UNIFICAÇÃO
E
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE
OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. RECONVERSÃO
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 76 E 111 DO CÓDIGO
PENAL E DO ART. 181, § 1o, DA LEP. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
(omissis)
II - Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de
que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a
quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime
fechado ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento
daquelas - ou a execução simultânea das penas. O mesmo se dá
quando o agente estiver cumprindo pena restritiva de direitos e
lhe sobrevém nova condenação à pena privativa de liberdade.
Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código
Penal.
III - In casu, como o cumprimento da sanção privativa de
liberdade em regime fechado é inconciliável com as restritivas de
direitos impostas, não há ilegalidade na determinação pelo d.
Juízo das execuções de reconversão das penas alternativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009681-52.2019.8.26.0026 -Voto no 26.348
4
supervenientes em privativa de liberdade.”
Firmado tal entendimento na Superior Instância, esta
Relatoria modifica seu entendimento anterior, pacificando-se a questão.
Posto isso, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator